Tribunal: STF
Processo: AI 650363
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Contrato de seguro. Indenização. Danos morais e materiais. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e de cláusulas contratuais. Impossibilidade. Precedentes. 




1. Inadmissível em recurso extraordinário o reexame de fatos e provas dos autos e a análise de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 




2. Agravo regimental não provido.